Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-98.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801488-98.2023.8.14.0061

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAYAN DO ROSARIO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE QUE CONFIGUROU ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há o interesse processual no presente feito, o qual consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional, mas isto não afasta o ônus processual que competia ao Apelante no sentido de manifestar-se sobre o processo migrado, evitando, deste modo, a configuração de abandono, conforme insculpido em lei.

II -
Não se pode olvidar que o processo civil atual se pauta em princípios como o da Primazia da decisão de mérito, todavia, não podemos perder de vista que quem deu causa à extinção do feito sem resolução de mérito foi o próprio Apelante.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801488-98.2023.8.14.0061

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO:
MAYAN DO ROSARIO FERREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

MAYAN DO ROSARIO FERREIRA
.

Narrou o Autor em sua peça vestibular que firmou com a Requerida Cédula de Crédito, sendo que o Requerido se tornou inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação.

Após citado, o Requerido peticionou nos autos a oportunidade para quitar a dívida.

A parte Autora quedou-se inerte após sua intimação para se manifestar.

Foi determinada sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido inerte mais uma vez, o que resultou na prolatação de sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da parte autora.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação reafirmando seu interesse processual no feito, uma vez que o Apelado permaneceria em débito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801488-98.2023.8.14.0061

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO:
MAYAN DO ROSARIO FERREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de

MAYAN DO ROSARIO FERREIRA
.

Compulsando os autos verifiquei que após as partes terem manifestado interesse em resolver a questão por meio de autocomposição, a parte autora/apelante foi intimada a fim de apresentar nos autos o termo de acordo firmado, sob pena de extinção por abandono, no prazo de 15 (quinze) dias.

Conforme AR constante em ID
25437365
, a parte, muito embora devidamente intimada, quedou-se inerte.

Verifiquei que tal intimação fora realizada de forma satisfatória, não trazendo o Apelante qualquer discussão sobre sua validade.

Concordo que havia sim o interesse processual no presente feito, o qual consubstancia-se no binômio necessidade x utilidade do provimento jurisdicional, mas isto não afasta o ônus processual que competia ao Apelante no sentido de manifestar-se sobre o que fora determinado pelo Juízo, inclusive cumprindo com a determinação ou mesmo requerendo o prosseguimento do feito, evitando, deste modo, a configuração de abandono, conforme insculpido em lei.

Não se pode olvidar que o processo civil atual se pauta em princípios como o da Primazia da decisão de mérito, todavia, não podemos perder de vista que quem deu causa à extinção do feito sem resolução de mérito foi o próprio Apelante.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO
DA DEMANDA
POR
INÉRCIA.
ABANDONO
DE CAUSA CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.I. A
extinção
do processo
por

abandono
da causa pelo
autor
depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Tendo sido a parte intimada através de seu advogado e pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, e mantendo-se silente, impunha-se a
extinção
da ação, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.II. Nos casos em que o bem é apreendido
por
força da medida liminar, de caráter precário, que não é confirmada no mérito, seja porque julgada extinta sem resolução de mérito, seja porque julgada improcedente, a devolução do veículo apreendido é medida automática e natural, ou, não sendo possível, deve ocorrer pelo valor do bem pela Tabela FIPE, devidamente corrigido.III.
Sucumbência
mantida. Fixados
honorários
advocatícios em benefício do procurador da requerida, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003308920178210054, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-07-2024)

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025